Tribunal: TJPA
Processo: 0819840-25.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0819840-25.2021.8.14.0401

APELANTE: JOSE CARLOS DOS SANTOS BATISTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0819840-25.2021.8.14.0401

COMARCA DE ORIGEM: 09ª
VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA

APELANTE: JOSE CARLOS DOS SANTOS BATISTA

DEFENSORIA PÚBLICA: BRENO LUZ MORAIS

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006). DA
BUSCA PESSOAL. REQUISITOS DO ARTIGO 244 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. ABSOLVIÇÃO.

NO CASO DOS AUTOS, A BUSCA PESSOAL REALIZADA PELOS POLICIAIS FOI JUSTIFICADA APENAS COM BASE NO NERVOSISMO DO ACUSADO AO AVISTAR OS POLICIAIS. NO ENTANTO, A PERCEPÇÃO DE NERVOSISMO POR PARTE DO AGENTE POLICIAL - AINDA QUE POSTERIORMENTE CONFIRMADA PELA APREENSÃO DE OBJETOS ILÍCITOS - É DOTADA DE EXCESSO DE SUBJETIVISMO E, POR ISSO, NÃO É SUFICIENTE PARA CARACTERIZAR A FUNDADA SUSPEITA, QUE EXIGE MAIS DO QUE MERA DESCONFIANÇA POR PARTE DOS AGENTES PÚBLICOS. SABE-SE QUE A PERCEPÇÃO DE NERVOSISMO DO AVERIGUADO POR PARTE DE AGENTES PÚBLICOS É DOTADA DE EXCESSO DE SUBJETIVISMO E, POR ISSO, NÃO É SUFICIENTE PARA CARACTERIZAR A FUNDADA SUSPEITA PARA FINS DE BUSCA PESSOAL, MEDIDA INVASIVA QUE EXIGE MAIS DO QUE MERA DESCONFIANÇA FUNDADA EM ELEMENTOS INTUITIVOS. À FALTA DE DADOS CONCRETOS INDICATIVOS DE FUNDADA SUSPEITA, DEVE SER CONSIDERADA NULA A BUSCA PESSOAL AMPARADA NA IMPRESSÃO DE NERVOSISMO DO ACUSADO POR PARTE DOS AGENTES PÚBLICOS.
IN CASU,
OBSERVA-SE A TOTAL
AUSÊNCIA DE QUALQUER OUTRO ELEMENTO INDICATIVO DE CRIME, COMO M
ONITORAMENTO OU CAMPANAS, MOVIMENTAÇÃO DE PESSOAS OU INVESTIGAÇÕES PRÉVIAS, NÃO SENDO SUFICIENTE PARA PROCEDER REVISTA, O MERO NERVOSISMO DO ACUSADO
, CONFORME VASTA JURISPRUDÊNCIA. DESSA FORMA,
MEROS INDÍCIOS DE AUTORIA NÃO BASTAM PARA SUSTENTAR UM DECRETO CONDENATÓRIO, UMA VEZ QUE A PROBABILIDADE NÃO SE TRADUZ EM CERTEZA E, NÃO LOGRANDO ÊXITO A ACUSAÇÃO EM PRODUZIR
PROVAS
CONCRETAS DE QUE O APELANTE PRATICOU O DELITO NARRADO NA DENÚNCIA, DEVE SER APLICADO O PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
, POIS ANTES ABSOLVER UM CULPADO QUE CONDENAR UM INOCENTE. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE.

Recurso CONHECIDO e PROVIDO,
absolvendo o ora apelante em razão da ilicitude da prova colhida
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e
dar-lhe provimento
.

32ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, a realizar-se no dia 13 de novembro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra
.

Belém/PA, 13 de novembro de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
JOSE CARLOS DOS SANTOS BATISTA
por intermédio da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da 9ª
Vara Criminal de Belém/PA
(ID nº 15944404) que condenou igualmente o ora apelante à pena
de
01 (um)

ano e 08 (oito) meses de reclusão no regime Aberto, além de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
,

substituindo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito, qual seja: prestação de serviços à comunidade.

Narrou a denúncia
(fls. 90/93, ID nº 15944330), em síntese, que
no dia 22/12/2021, por volta das 08h50min, os policiais civis Osvaldo Alves da Silva, Fabrício Torres Pinheiro Castelo e Carlos Augusto Ferreira dos Santos receberam determinação da autoridade policial, Delegado João Edson Ribeiro Costa, para realizarem uma fiscalização com o objetivo de reprimir o crime de tráfico de drogas em uma embarcação que atracaria no Porto “AR TRANSPORTE”, localizado as margens da Baio do Guajará, com acesso pela Tv. Soares Carneiro com a Av. Pedro Alvares Cabral, bairro do Umarizal, nesta cidade.

Os policiais diligenciaram e se deslocaram até o referido porto e passaram a fiscalizar os passageiros que desembarcavam no local, momento em que perceberam quando o denunciado, que trazia consigo uma estufa, ao avistar a presença dos agentes da lei, desviou o caminho. Diante deste comportamento que consideraram suspeito, fizeram a abordagem.

Os agentes da lei indagaram sobre a estufa para o denunciado, posteriormente identificado como JOSE CARLOS DOS SANTOS BATISTA, e o mesmo entrou em contradição, primeiramente disse que era de propriedade da irmã dele, depois alegou que trabalhava fazendo a manutenção do aparelho e que trazia o objeto da cidade de Manaus para entregar para um cliente em Belém. Diante das informações contraditórias, os policiais resolveram averiguar a estufa e notaram que estava pesada demais, bem como havia emendas com arrebites novos. Ato contínuo, os policiais abriram os arrebites e encontraram no interior da estufa, 02 (dois) volumes com substâncias semelhantes à droga conhecida popularmente como “maconha”, do tipo “SKUNK”.

Diante dos fatos narrados, toda a substância encontrada foi apreendida e o denunciado conduzido à Divisão Estadual de Narcóticos.

Em seu interrogatório policial, JOSE CARLOS DOS SANTOS BATISTA declarou que conheceu uma mulher chamada Adriana em Santarém e a mesma o convidou para “curtir” (textuais) em Belém, tendo ele aceitado. Durante a viagem a Belém, a referida mulher lhe entregou a estufa para ele transportar. Na chegada em Belém ele foi abordado pelos policiais, que encontraram drogas dentro do referido aparelho. A mulher conseguiu fugir do cerco policial, sumindo do local. Por fim, alegou que não sabia identificar Adriana, pois a única informação que ele tinha é que ela morava no distrito de Icoaraci.
Diante de tais fatos, o representante do
Parquet
ofereceu denúncia contra
o apelante
como

incurso n
o
artigo
33 da lei 11.343/2006.

Em razões recursais
(fls. 229/238, ID nº 15944413), o recorrente pugnou pela nulidade da abordagem policial, em razão da busca pessoal ter sido realizada sem fundadas suspeitas, e, subsidiariamente, pela oportunidade da propositura de eventual Acordo de Não Persecução Penal.

Em sede de contrarrazões
(fls. 241/250, ID nº 15944416), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
des
provimento
, mantendo-se a sentença em todos seus termos
.

Nesta instância superior
(fls. 255/270, ID nº 16181075), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra.
Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater
, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu i
mprovimento.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de Recurso de Apelação Penal interposto em favor
de
JOSE CARLOS DOS SANTOS BATISTA
,

objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da 9ª
Vara Criminal de Belém/PA
, que o condenou em razão da prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/06.

Restando preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal conheço do recurso, e, não havendo questão preliminar, passo à análise do mérito da demanda.

Requer a defesa, em primeiro tópico, que se reconheça a nulidade da ação policial, uma vez que a busca pessoal realizada pelos agentes ocorreu somente em razão do nervosismo do acusado ao ver os policiais
, desacompanhada de outros elementos concretos
, pleito ao qual hei por dar provimento.

Impende nesse momento explicitar que o crime imputado ao apelante é de tráfico ilícito de drogas, previsto no artigo 33, da Lei Nº 11.343/2006, estando assim redigido o dispositivo
,
in verbis:

Art. 33.

Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Observa-se que são múltiplos os verbos nucleares do tipo e ao analisar o tipo penal relativo ao crime de tráfico de drogas ilícitas, Guilherme de Souza Nucci (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Volume 1. 6ª edição, revista, reformulada e atualizada. Editora Revista dos Tribunais; p. 248), leciona que o tipo é misto alternativo, podendo o agente incorrer no crime ao praticar uma ou mais condutas nele previstas, respondendo, de qualquer modo, por um só delito.

No caso em tela, a materialidade do crime de tráfico ilícito de drogas restou comprovada por meio do
Laudo Toxicológico (fls. 164/165, ID n° 15944374),
juntado aos autos que confirmou se tratar de 1,067kg de maconha.

Contudo, tenho que não restou demonstrada, de forma indene de dúvida, a prática da mercancia, em razão das circunstâncias em que a droga foi encontrada.

O artigo 244 do Código de Processo Penal dispõe que a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

Nesse particular, a execução da busca pessoal sem mandado, como medida autônoma, depende da presença de
fundada suspeita da posse de objetos que constituam corpo de delito.
Para tanto, ressalto que não é suficiente, está claro, a mera conjectura ou desconfiança sobre tal posse, mas a suspeita amparada por circunstâncias objetivas que permitam uma grave probabilidade de que sejam encontradas as coisas mencionadas pela lei.

In casu,
os policiais militares ouvidos em juízo declararam que executavam revista na área do porto em virtude do intenso tráfico de drogas nas embarcações. Relataram que o acusado trazia uma estufa e, como reagiu com nervosismo diante dos policiais, procederam à revista e encontraram a droga escondida no interior da estrutura do aparelho. O réu - segundo as testemunhas - alegou que estava apenas transportando a estufa para uma mulher e não sabia que havia droga nela.

Verifica-se, contudo, que antes de adotar tal procedimento, os agentes deveriam certificar-se de que havia elementos suficientes para caracterizar a suspeita da existência de uma situação que autorize a realização da busca pessoal, o que efetivamente não ocorreu, conforme exposto.

Assim, no caso dos autos, a busca pessoal realizada pelos policiais foi justificada apenas com base no nervosismo do acusado ao avistar os policiais. No entanto, a percepção de nervosismo por parte do agente policial - ainda que posteriormente confirmada pela apreensão de objetos ilícitos - é dotada de excesso de subjetivismo e, por isso, não é suficiente para caracterizar a fundada suspeita, que exige mais do que mera desconfiança por parte dos agentes públicos.

No mesmo sentido, vale citar os seguintes trechos de doutrina:

"O primeiro passo para a conformação da busca pessoal às diretrizes legais é singelo: trata-se da leitura atenta e completa de seu permissivo legal, o qual a condiciona a prévios indícios de que o indivíduo a ser revistado possui consigo arma proibida ou objetos/papéis constitutivos de corpo de delito.
Não basta, veja-se, a visualização de qualquer pessoa, atitude ou situação rotulada como" suspeita "pelo policial a partir de um juízo genérico de periculosidade ou de estranheza. Necessário indicar fatos/circunstâncias objetivos dos quais se possa inferir a prática de infração penal e também a posse de objeto a ela relacionado
(arma proibida ou outros objetos/papéis constitutivos de corpo de delito) por parte do indivíduo a ser revistado.
[...]". (WANDERLEY, Gisela Aguiar. Entre a lei processual e a praxe policial: características e consequências da desconcentração e do descontrole da busca pessoal. Revista Brasileira de Ciências Criminais, vol. 128, ano 25, p. 115-149. São Paulo: Ed. RT, fevereiro 2017; sem grifos no original).

"
Assim, quando um policial desconfiar de alguém, não poderá valer-se, unicamente, de sua experiência ou pressentimento, necessitando, ainda, de algo mais palpável,
como a denúncia feita por terceiro de que a pessoa porta o instrumento usado para o cometimento do delito, bem como pode ele mesmo visualizar uma saliência sob a blusa do sujeito, dando nítida impressão de se tratar de um revólver. Enfim, torna-se impossível e impróprio enumerar todas as possibilidades autorizadoras de uma busca, mas continua sendo curial destacar que a autoridade encarregada da investigação ou seus agentes podem e devem revistar pessoas em busca de armas, instrumentos do crime, objetos necessários à prova do fato delituoso, elementos de convicção, entre outros, agindo escrupulosa e fundamentadamente”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado, 4ª edição, Editora RT, pág. 493; sem grifos no original).

Consoante já destacado, no caso analisado não houve a indicação de que, no momento da abordagem, havia dado concreto indicativo de fundada suspeita apta a autorizar a medida invasiva, sendo insuficiente a justificativa apresentada pela autoridade policial na hipótese.

Na mesma linha, cito os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça, prolatados em situações semelhantes:

HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL REALIZADA NO RÉU. ILICITUDE DAS PROVAS. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. JUSTA CAUSA NÃO VERIFICADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO
. 1. Considera-se ilícita a busca pessoal e domiciliar executada sem a existência da necessária justa causa para a efetivação da medida invasiva, nos termos do art. 240 do CPP, bem como a prova dela derivada, não sendo razoável considerar que o nervosismo do acusado ao avistar a autoridade policial, por si só, enquadre-se na excepcionalidade da revista pessoal ocorrida em seguida (HC 680.214/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Sexta Turma, julgado em 14/10/2021, DJe de 5/11/2021). 2. Na hipótese, não houve a indicação de nenhum dado concreto e objetivo sobre a existência de justa causa para autorizar a busca pessoal, visto que a simples existência de denúncia anônima sobre o deslocamento de pessoas para o local dos fatos no intuito de exercerem a venda de drogas, bem como o fato de que o suspeito aparentava suposto nervosismo diante da aproximação dos policias (parâmetro subjetivo dos agentes policiais), não constituem fundamento idôneo para autorizar a busca pessoal, o que impõe o reconhecimento da ilicitude da prova obtida com a medida invasiva, bem como das provas dela derivadas. 3. Agravo regimental do Ministério Público Federal a que se nega provimento."
(STJ, AgRg no AgRg no HC 706.522, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 25/02/2022, DJe 25/02/2022).

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. REQUISITOS DO ART. 244 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. ABORDAGEM EM VIA PÚBLICA MOTIVADA APENAS POR IMPRESSÃO DE NERVOSISMO. ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. ABSOLVIÇÃO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO
. 1. A percepção de nervosismo do averiguado por parte de agentes públicos é dotada de excesso de subjetivismo e, por isso, não é suficiente para caracterizar a fundada suspeita para fins de busca pessoal, medida invasiva que exige mais do que mera desconfiança fundada em elementos intuitivos. 2. À falta de dados concretos indicativos de fundada suspeita, deve ser considerada nula a busca pessoal amparada na impressão de nervosismo do Acusado por parte dos agentes públicos. 3. Recurso especial provido, a fim de anular as provas obtidas ilicitamente, bem como as provas delas decorrentes e, em consequência, absolver o Recorrente, nos termos do art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal.
(STJ - REsp: 1961459 SP 2021/0044017-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 05/04/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/04/2022).

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. REVISTA PESSOAL E INGRESSO DE POLICIAIS NO DOMICÍLIO DO ACUSADO. FUNDADAS RAZÕES. INEXISTÊNCIA. ILICITUDE DOS ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO OBTIDOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO.
1. Esta Corte Superior tem entendido, quanto ao ingresso forçado em domicílio, que não é suficiente apenas a ocorrência de crime permanente, sendo necessárias fundadas razões de que um delito está sendo cometido, para assim justificar a entrada na residência do agente, ou ainda, autorização para que os policiais entrem no domicílio. 2. Também há a compreensão neste Superior Tribunal de que se não havia fundadas suspeitas para a realização de busca pessoal no acusado, não há como se admitir que a mera constatação de situação de flagrância, posterior à revista do indivíduo, justifique a medida. 3. No caso concreto, o contexto fático que antecedeu a providência tomada pelos policiais não indica a existência de fundada suspeita de que o réu estivesse praticando qualquer delito no momento de sua abordagem, as buscas foram motivadas no 'nervosismo' apresentado pelo acusado. Não ficou consignado em sentença nem no acórdão impugnado que os policiais haviam presenciado o paciente vendendo entorpecentes ou mesmo praticando qualquer outro delito que justificasse a abordagem pessoal. 4. Ordem concedida para, reconhecendo a nulidade das provas
obtidas ilicitamente, bem como as delas derivadas, absolver o paciente com fundamento no art. 386, II, do Código de Processo Penal."
(STJ, HC 659.689/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 18/06/2021).

Tem-se, da análise das provas dos autos, em especial dos depoimentos prestados pelos policiais que participaram da diligência, a total procedência da irresignação defensiva, pois verifica-se que as provas carreadas aos autos foram obtidas por meio ilícito, já que resultantes de busca pessoal sem fundadas suspeitas, contaminando, dessa forma, toda a instrução processual.

Portanto, as provas colhidas se apresentam desconstituídas de eficácia probatória na medida em que foram obtidas ilicitamente, resultantes de atitude ilegal dos agentes policiais que realizaram busca pessoal sem fundadas suspeitas, não servindo de suporte hábil a sustentar uma condenação.

Por conseguinte, a
absolvição
é medida que se impõe, em observância ao princípio
in dubio pro reo
, que se aplica "
sempre que se caracterizar uma situação de
prova
dúbia, pois a dúvida em relação à existência ou não de determinado fato deve ser resolvida em favor do imputad
o" (SOUZA NETTO, José Laurindo. Processo Penal: sistemas e princípios. Curitiba: Juruá, 2003, p. 155).

Neste sentido é pacífica a jurisprudência, vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO E RECEPTAÇÃO - ABSOLVIÇÃO - POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO - IN DUBIO PRO REO
. Sempre que se caracterizar uma situação de prova dúbia, impõe-se a absolvição, pois a dúvida em relação à existência ou não de determinado fato (no caso, dolo) deve ser resolvida em favor do imputado, conforme o princípio in dubio pro reo.
(TJ-MG - APR: 10223150149134001 Divinópolis, Relator: Flávio Leite, Data de Julgamento: 14/12/2021, Câmaras Criminais / 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 24/01/2022).

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES - AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO - ABSOLVIÇÃO MANTIDA
. Havendo dúvida quanto à autoria dos delitos, a absolvição do acusado é medida que se impõe, em observância ao brocardo latino "in dúbio pro reo". Improvimento ao recurso é medida que se impõe.
(TJ-MG - APR: 10051210006543001 Bambuí, Relator: Antônio Carlos Cruvinel, Data de Julgamento: 22/03/2022, Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 01/04/2022).

Ressalto que, como cediço, é vedada a prolação de decreto condenatório quando ausente suporte probatório, pois elementos indiciários podem ser utilizados para endossar a denúncia e não para formar e determinar o convencimento decisório.

Pode até ser que a apelante tenha praticado o ilícito que lhe fora imputado na exordial acusatória, entretanto, a prova produzida não permite um juízo de certeza, induvidoso, a respeito da autoria, e a
condenação
deve basear-se num cunho de certeza, pois, havendo dúvidas, por menores que sejam, a absolvição é medida que se impõe, uma vez que em matéria criminal, tudo deve ser preciso e certo.

A imprecisão probatória é sinônimo de
ausência
de prova suficiente para a
condenação
, pois é princípio basilar do processo penal que uma pessoa somente pode ser condenada quando estabelecidos, de modo cabal e incontroverso, todos os elementos configuradores do tipo penal.

Portanto, havendo dúvida, esta há que ser dirimida em favor do réu, com a devida aplicação ao caso do princípio
in dubio pro reo
.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO,
para absolvição do apelante JOSE CARLOS DOS SANTOS BATISTA em razão da ilicitude da prova colhida, decorrente tão somente da busca pessoal baseada no nervosismo do acusado ao avistar os policiais.

Determino a imediata expedição de alvará de soltura em favor do apelante, se por outro motivo não estiver preso.

Oficie-se o juízo primevo acerca do aqui decidido.

É como voto.

Serve a presente decisão como Ofício.

Belém, 21/11/2023